Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Classe: Recurso Especial Processo N.: 0003031-48 Recorrente(s): VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Recorrido(s): MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão de apelação que negou provimento aos recursos dos autores e dos réus (ID 12619350). No ID 15229278 foi proferido despacho acerca do pedido formulado por Alessandra Borba e Hiran Abib Xavier da Costa (ID 14485394), os quais requereram a desistência do feito e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para que fosse determinada a retirada do bloqueio na matrícula do imóvel dos requerentes uma vez que pretendem alienar o imóvel a terceiros (Imóvel situado na Quadra 206, Conjunto 06, Lote 48, Matrícula 16.534). Cabe ressaltar que o referido despacho bem explanou que o objetivo almejado pelos autores deveria ser direcionado ao juiz de primeiro grau. O art. 485, §5o, do CPC dispõe sobre o assunto: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” A partir do dispositivo legal destacado, é possível verificar que a desistência da ação deve ser apresentada até a sentença, o que não foi feito no caso. Em verdade, o processo teve prosseguimento, sendo os recursos de apelação julgados (ID 12619350) e em seguida interposto recurso especial pela VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que ainda pende de análise. Ou seja, se existe interesse dos autores em executar parte da matéria que já transitou em julgado, o deve fazer através de cumprimento provisório de sentença na origem (art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil). Dessa forma não há nada a ser provido nesta instância. Portanto, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte para que seja dado prosseguimento ao REsp interposto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator